Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-59.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500138-59.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que é apelante VINICIUS
AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de Vinícius e deram provimento ao apelo do Ministério Público, para
condenar Vinícius como incurso, também, na pena do artigo 244-B, "caput", da Lei
no 8.069/90, em concurso material com os dois delitos de roubo, pelo que a pena
privativa de liberdade a ele imposta passa a totalizar 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses
e 13 (treze) dias de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
2
VOTO no 9777
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500138-59.2018.8.26.0551
COMARCA: Araras
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
APELANTES/APELADOS: Ministério Público e Vinícius Augusto Machado de
Oliveira
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público e por Vinícius Augusto Machado de Oliveira, contra a r. sentença
de fls. 326/331 (publicada em cartório aos 12 de agosto de 2019 - fl. 332 - e
declarada a fl. 354), cujo relatório se adota, que condenou Vinícius como
incurso nas penas do artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a 10 (dez) anos, 4
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 24
(vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal, indeferido eventual recurso em
liberdade. Além disso, a r. sentença o absolveu da imputação de estar incurso
na pena do artigo 244-B, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
3
condenação também pelo crime de corrupção de menor (fls. 340/346).
Igualmente inconformado, apela o réu em busca da absolvição no
tocante aos delitos de roubo, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo, a fixação das penas no mínimo legal, o abrandamento do regime
prisional e a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos
(fls. 381/389).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 369/373 e 393/398), o parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento apenas do apelo do
Ministério Público (fls. 404/414).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 7 de setembro de 2018, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com quatro indivíduos não identificados, bem como
com o adolescente Maicon Gonçalves de Souza, subtraiu, para proveito
comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas
de fogos, "consistentes em revólver e pistola, além de uma espingarda de
pressão" (sic), 1 (um) telefone celular da marca Samsung, 1 (uma) lanterna da
marca Police e a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa EKE-3387,
pertencentes à vítima Fernando Tavares de Souza, além de 3 (três) marteletes
industriais da marca Bosch, pertencentes à empresa vítima BRZ Construtora.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
o apelante corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente acima indicado
(Maicon Gonçalves de Souza), com ele praticando as infrações penais acima
descritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
4
“Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritos, o denunciado, o adolescente e os quatro outros indivíduos não
identificados ajustaram praticar o roubo na obra da BRZ Construtora. Assim, o
denunciado e os comparsas, todos utilizando capuzes e na posse de armas de
fogo e da espingarda de pressão, dirigiram-se ao local e dominaram o vigia,
Fernando Tavares de Souza, mediante grave ameaça, com emprego das
referidas armas, além de violência, consistente em empurrá-lo, derrubando-o
ao chão. Fernando foi encaminhado para um quartinho existente no local,
sendo mantido sob vigilância de um dos autores do roubo. Assim, o
denunciado e comparsas subtraíram para si, do vigilante Fernando, o aparelho
celular Samsung, a lanterna e a motocicleta Honda, placa EKE 3387, e da
Construtora BRZ os três marteletes marca Bosch.
O denunciado Vinícius e o adolescente deixaram o local na
motocicleta Honda, placa EKE 3387, pertencente a Fernando, subtraindo,
ainda, o celular e a lanterna deste, bem como as três malas plásticas, com os
marteletes, pertencentes à Construtora BRZ. Os demais comparsas não
identificados ainda permaneceram no local, separando outras coisas para
subtração.
É dos autos que os policiais militares Celso Ricardo de Sousa e
André Luís Jordano estavam em patrulhamento quando avistaram o
denunciado, juntamente com o adolescente, sobre a motocicleta, seguindo em
alta velocidade, na contramão, sendo que o adolescente, que estava na
garupa, levava nas mãos as três malas plásticas. Os policiais militares
passaram a acompanhá-los de perto e, ao perceberem que seriam abordados,
o adolescente jogou as três malas no chão. Pouco depois foram abordados e
informaram que a moto e as malas eram produtos de crime em uma obra na
cidade.
No bolso do adolescente foram localizados o celular e lanterna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
5
pertencentes a Fernando, sendo os marteletes localizados no chão porque
jogados pelo menor.
Em diligência, os policiais militares levantaram informações sobre
o local do delito, constatando ser uma construção de prédios residenciais,
solicitando apoio. Quando a outra equipe de policiais militares chegou na
referida construção, avistaram quatro indivíduos que fugiram correndo e
pularam os fundos da obra, local em que foram localizadas várias ferramentas
já separadas para subtração, colocadas em carrinhos de mão.
No local dos fatos foram localizados seis rádios HTS de
comunicação, utilizados pelos autores do roubo, bem como uma espingarda
de pressão adaptada com luneta, que também foi empregada no roubo" (sic -
fls. 2/4).
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para absolver o apelante da imputação de estar incurso na pena do
artigo 244-B, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Apenas o recurso do Ministério Público merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória pelos crimes de roubo.
Inconteste a materialidade dos delitos em questão, imputados ao
apelante, comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e
entrega da rei (fls. 31/35).
Quanto à autoria de tais crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
6
A vítima Fernando, em solo policial, confirmou a ocorrência dos
roubos descritos na denúncia, declarando que “trabalha como vigia na
empresa BRZ Construtora, com sede em Minas Gerais, esclarecendo que o
local dos fatos se trata de uma obra de construção de um condomínio de
apartamentos. Na noite de 7/9/18, por volta das 21:40 hs, o declarante estava
sozinho no local quando foi abordado por seis indivíduos, os quais estavam
encapuzados e armados. O declarante pôde visualizar que se tratavam de
revólver, pistola, espingarda e outra arma grande, bem como eles se
comunicavam com rádios HTs. No momento de ser abordado, o declarante foi
empurrado e caiu no chão, lesionando sua mão direita e perna esquerda. O
declarante foi conduzido para um quartinho, sendo que foi mantido no local
sob a vigilância de um dos indivíduos. Foram subtraídos do declarante seu
telefone celular Samsung (avaliado em cerca de R$ 1.200,00) e uma lanterna.
Passou muito tempo até que o indivíduo que estava vigiando o declarante
abriu a janela e avistou uma viatura, alertando os demais. Em seguida, todos
se evadiram. O declarante saiu do cômodo onde estava e, quando viu a
viatura, aproximou-se e se identificou, indicando que os indivíduos tinham
fugido pelos fundos. Verificando o local, constatou que houve arrombamento
de containers, dos barracões e do escritório, bem como várias ferramentas
estavam separadas para serem levadas. Constatou também que sua
motocicleta Honda, placa EKE 3387, havia sido subtraída. Com relação aos
indivíduos que praticaram o roubo, esclarece que todos estavam encapuzados
e o local estava escuro, não tendo condições de descrevê-los e nem de
reconhecê-los. O declarante foi informado pelos policiais que dois indivíduos
haviam sido detidos na posse de sua motocicleta. Com relação às ferramentas
localizadas com esses indivíduos, o declarante não tem condições de identificá-
las, pois trabalha apenas no período noturno e não tem contato com os
equipamentos de trabalho. O declarante reconhece a lanterna, o celular
Samsung, bem como o capacete preto, modelo fechado, como sendo de sua
propriedade, os quais estavam em poder dos indivíduos detidos. Deseja
esclarecer que, quando foi abordado e levado para o quartinho, os indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
7
perguntaram se o declarante era PM, sendo que o declarante negou, dizendo
que era apenas vigia, momento em que os indivíduos falaram que tem um PM
chamado Gonçalves e um delegado chamado Tabajara que irão morrer, pois
são 'folgados'" (sic). Em juízo, ratificou as declarações prestadas
anteriormente.
Mariana Souza, representante da empresa vítima, afirmou, na
fase policial, que "trabalha como engenheira civil para a Construtora BRZ
Empreendimentos e Construções, situada na Rua Dr. Fabio Fachini, 1003,
nesta cidade. Nesta noite, foi informada a respeito do roubo ocorrido no local
dos fatos, que se trata de uma obra de construção de dois condomínios de
apartamentos. A declarante se dirigiu até o local e constatou que ferramentas
estavam separadas para serem subtraídas, bem como arrombamento do
escritório, da sala do técnico de segurança do trabalho e dos containers.
Esclarece que o local possui o perímetro cercado por muros, sendo aberto
apenas onde será instalado o portão. Esclarece, ainda, que as empresas
vizinhas possuem câmeras de vigilância e poderão ter registrado parte da
ação dos indivíduos. Neste ato, a declarante reconhece os três marteletes
Bosch, os quais se encontram apreendidos nesta unidade e que foram
subtraídos da empresa (...), como sendo de sua propriedade. Esclarece que,
em julho deste ano, houve roubo no local com atuação muito parecida com a
ocorrida nesta data. Os marteletes apreendidos estão avaliados em R$
20.000,00" (sic). Em juízo, acrescentou que também foram subtraídos dois
computadores, da marca Dell, os quais não foram recuperados.
O policial militar Celso de Sousa relatou, na primeira fase da
persecução penal, que, na data dos fatos, "estava em patrulhamento nas
proximidades do Supermercado Tonin quando avistou os envolvidos sobre
uma motocicleta, dirigindo em alta velocidade, na contramão de direção,
sendo que o passageiro levava três malas plásticas. Com isso, passaram a
acompanhá-los de perto. Em determinado momento, ao perceber que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
8
abordados, o garupa jogou as três malas no chão. Pouco depois, conseguiram
abordá-los sem que esboçassem reação. É certo que o motorista era Vinícius
e o passageiro era o menor infrator Maicon. O depoente não os conhecia dos
meios policiais. Inquiridos, os envolvidos informaram que a moto e as malas
eram produto de furto em uma obra da cidade. Ao checar as maletas plásticas,
viu que em seu interior havia 3 marteletes normalmente utilizados em
construções. O depoente pediu apoio, sendo que outra guarnição, pela placa
da moto, foi até a residência do proprietário. O pai da vítima esclareceu que a
motocicleta pertence a seu filho, ora vítima, indicando em qual obra o mesmo
trabalha. Quando a outra equipe chegou ao local indicado, quatro outros
indivíduos saíram correndo, pulando pelos fundos da obra, tratando-se de uma
construção de prédios residenciais, na Avenida Milton Severino. Pelo local, a
outra guarnição viu incontáveis ferramentas separadas, colocadas em
carrinhos de mão. A vítima esclareceu ser vigia do local, informando que foi
rendida por seis ladrões, de posse de uma espingarda calibre 12, sendo a
mesma agredida e mantida sob vigilância nos fundos da obra até a chegada
da Polícia. Fernando afirmou que a quadrilha subtraiu seu celular, uma
lanterna e a motocicleta em questão, uma Honda/CG. No local dos fatos, para
o qual foi requisitada perícia, foram encontrados 6 rádios hts de comunicação
da quadrilha, bem como uma espingarda de chumbo adaptada com luneta e
que foi empregada no roubo. A vítima não conseguiu reconhecer os produtos,
pois só trabalha no turno da noite e não tem contato com tal material; da
mesma forma, não conseguiu reconhecer os ladrões, dos quais não viu os
rostos no momento dos fatos. A vítima conseguiu reconhecer, entretanto, a
lanterna, o aparelho celular e, obviamente, sua motocicleta. Afirma que o
celular e lanterna da vítima estavam no bolso do adolescente infrator. É certo
que Vinícius tem uma passagem pela DDM e o menor passagens por tráfico e
porte de drogas. Informa que havia uma porção de maconha no bolso do
menor (fato apurado em BO separado)" (sic). Em juízo, ratificou o depoimento
prestado anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
9
O policial militar André Jordano, na primeira fase da persecução
penal, asseverou que "estava em patrulhamento com o condutor quando viram
os envolvidos em alta velocidade sobre uma motocicleta, dirigindo na
contramão de direção, sendo que o passageiro levava três malas plásticas.
Passaram a acompanhá-los de perto e, em determinado momento, quando
perceberam que não conseguiriam fugir, o garupa jogou as três malas no
chão. Ambos foram abordados sem reação. É certo que o motorista era
Vinícius e o passageiro era o menor infrator Maicon. Inquiridos, os envolvidos
informaram que a moto e as malas eram produto de furto em uma obra da
cidade. As maletas plásticas atiradas no chão continham em seu interior três
marteletes. Foi irradiada a ocorrência, sendo que uma outra guarnição da PM,
pela placa da moto, conseguiu localizar a residência da vítima, onde falaram
com seu pai, o qual indicou em qual obra a mesma trabalha. Quando a outra
equipe chegou ao local indicado, quatro indivíduos conseguiram fugir pelos
fundos, não sendo apanhados. Pelo local, a outra guarnição viu incontáveis
ferramentas separadas, colocadas em carrinhos de mão. A vítima Fernando
esclareceu ser vigia do local, informando que foi rendido por seis ladrões
armados, os quais lhe agrediram, causando lesões, sendo mantido como
refém no fundo da construção até a chegada da Polícia. Fernando afirmou que
a quadrilha subtraiu seu celular, uma lanterna e a motocicleta em questão,
uma Honda/CG. No local dos fatos, para o qual foi requisitada perícia, foram
encontrados seis rádios hts de comunicação da quadrilha, bem como uma
espingarda de chumbo adaptada com luneta e que foi empregada no roubo. A
vítima não conseguiu reconhecer os produtos, pois não tem acesso aos
mesmos e, da mesma forma, não conseguiu reconhecer os ladrões, dos quais
viu os rostos. A vítima conseguiu reconhecer a lanterna, o aparelho celular e
sua motocicleta. Afirma que o celular e lanterna da vítima estavam no bolso do
adolescente infrator. A lanterna, celular e uma porção de maconha foram
localizados com o adolescente Maicon" (sic). Em juízo, ratificou o depoimento
prestado anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
10
O adolescente Maicon de Souza, que em solo policial se limitou a
negar a prática das infrações, em juízo alterou a versão, passando a admitir
que, juntamente com comparsas, subtraiu bens pertencentes às vítimas.
Negou, contudo, qualquer envolvimento do apelante com a ação criminosa,
asseverando que, enquanto pilotava a motocicleta subtraída, encontrou por
acaso com Vinícius, que caminhava pela via pública, e a ele solicitou auxílio,
pois estava com dificuldades para trafegar com o veículo. Após o apelante ter
passado a pilotar a motocicleta, foram abordados por policiais militares.
O apelante, silente na fase policial, em juízo negou a imputação.
Alegou que foi abordado por policiais militares enquanto auxiliava Maicon, que
havia pedido ajuda "para carregar as coisas" (sic), querendo fazer crer que
não tinha conhecimento a respeito da origem espúria dos objetos em questão.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática dos crimes de roubo.
Com efeito, os policiais Celso e André apresentaram depoimentos
firmes e harmônicos, em ambas as fases da persecução penal, relatando que,
após breve perseguição, o apelante foi abordado, na companhia do
adolescente Maicon, enquanto pilotava a motocicleta subtraída, tendo sido
localizados, em poder do adolescente, o telefone celular e a lanterna
subtraídos da vítima Fernando, além de terem sido recuperados os três
marteletes roubados, os quais haviam sido alijados por Maicon durante a
referida perseguição. Os policiais asseveram, ainda, a respeito da confissão
informal de Vinícius, no momento da abordagem.
Ora, não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem algum motivo para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo seus depoimentos
total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
11
tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Ademais, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
roubo, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o ônus
de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no caso em
apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Ademais, os policiais que atuaram na prisão
Fabiano
Macchia Rezende e Onar Santana esclareceram que o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
12
surpreendido conduzindo o veículo roubado e que Lucas
ocupava o banco do passageiro. Eles tentaram empreender
fuga a pé, mas foram alcançados e abordados. Conduzidos à
delegacia de polícia, a vítima os reconheceu como dois dos
autores do roubo.
Por outro lado, o réu não conseguiu justificar a posse lícita do
veículo, poucas horas após o roubo.
Se a prova indica, com a segurança necessária, que o apelante
foi um dos autores da subtração, é inviável a absolvição”
(TJSP, Apelação no 0012196-22.2018.8.26.0050, 2a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 12/11/18).
Nesse passo, a negativa trazida pelo apelante, em juízo, mostrou-
se de todo inverossímil, além de desacreditada diante do robusto conjunto
probatório carreado aos autos em desfavor dele, daí porque só pode ser
entendida como uma tentativa de evitar sua responsabilização.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação, cabendo destacar
que o adolescente Maicon apresentou versões fáticas distintas nas duas fases
da persecução penal, o que somente enfraquece a tentativa, por parte dele, de
isentar o apelante da responsabilidade decorrente do cometimento das
infrações descritas na denúncia.

Assim, a despeito da negativa do apelante, os seguros
depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal,
aliados à apreensão da motocicleta subtraída em poder do apelante, tornam
inquestionável a responsabilidade de Vinícius no tocante aos delitos de roubo,
de modo que a condenação era o desfecho natural da causa.
Na hipótese dos autos, foi devidamente reconhecida a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
13
de dois crimes de roubo, ante a incontroversa pluralidade de vítimas e
patrimônios atingidos, cometidos em concurso formal, pois praticados
mediante uma só ação, nos termos do artigo 70, “caput”, do Código Penal.
A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi
adequadamente reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima
Fernando, que, se bastam para condenar, devem, com maior razão, ser
suficientes para a comprovação das causas de aumento. O apelante atuou
mancomunado com outros comparsas, entre eles o adolescente Maicon, não
havendo, assim, dúvida do concurso de agentes.
Sobre a causa especial de aumento de pena, por ter havido
emprego de armas de fogo para a prática dos delitos, ante as sólidas e coesas
declarações da referida vítima, nas duas fases da persecução penal, o
reconhecimento se impõe, sendo desnecessária a apreensão e perícia das
armas, conforme farto entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
14
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(STJ, HC no 214.644/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
01/09/2015).
Quanto ao crime de corrupção de menor, a r. sentença merece
reparo.
É que a existência do delito de corrupção de menor restou
igualmente inconteste, tendo sido comprovada pela prova oral colhida,
notadamente as declarações da vítima Fernando, no sentido de que foi
abordada por seis indivíduos, sendo que o próprio adolescente Maicon, em
juízo, apesar de ter negado o envolvimento do apelante na empreitada
criminosa, acabou por admitir ter rendido a referida vítima, não se olvidando,
ainda, dos depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução
penal, no sentido de que o apelante, ao ser abordado, confessou
informalmente a empreitada criminosa.
A respeito, é cediço que o crime de corrupção de menor possui
natureza formal, sendo suficiente que o adolescente participe da empreitada
criminosa, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. É,
também, o entendimento desta Colenda Câmara, na sintonia do Supremo
Tribunal Federal:
“Ademais, não há que se falar de ausência de justa causa em
razão da alegada atipicidade da conduta do recorrente quanto
ao delito previsto no art. 1o da Lei 2.254/1954, atual art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente. É que consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
15
entendimento desta corte, o crime de corrupção de menores
tem natureza formal, sendo suficiente a prova de que o
adolescente tenha participado do fato criminoso. Assim, ainda
que
o
menor possua antecedentes infracionais, resta
configurado o crime de corrupção de menores, porquanto o
bem jurídico tutelado pela norma incriminadora refere-se à
defesa da moralidade da criança e do adolescente e visa
sobretudo impedir que maior de 18 anos induza ou facilite a
inserção do menor na esfera criminal” (Recurso Ordinário em
HC no 107.623-DF, 2a Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, j.
26.04.2011).
Assim, tratando-se o crime de corrupção de menor de infração de
natureza formal, a condenação de Vinícius, também por este delito, é medida
de rigor, em concurso material com os dois crimes de roubo acima
reconhecidos estes últimos, praticados, como já dito, em concurso formal
entre si -, porquanto as condutas pertinentes aos delitos (corrupção de menor
e roubo) em questão atingem bens jurídicos diversos e possuem momentos
consumativos distintos.
No que concerne à dosimetria das penas, há reparo a fazer ante
a condenação, aqui imposta, pela prática do delito de corrupção de menor.
Em relação aos crimes de roubo, a pena, no primeiro momento,
foi fixada no mínimo legal, no segundo momento, à míngua de circunstâncias
alteradoras, foi mantida no mesmo patamar, enquanto no terceiro momento
incidiu adequado aumento de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento
relativa ao concurso de agentes e, após, conforme entendimento que
prevalece inclusive nessa Câmara, novo aumento de 2/3 (dois terços), em
virtude da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, uma vez
que o delito foi cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em vigor desde 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
16
de abril de 2018, tendo sido, ainda, aplicado aumento de 1/6 (um sexto), em
razão do concurso formal caracterizado entre os dois delitos de roubo, pelo
que a pena foi tornada definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, mas
desprezando o regramento contido no artigo 72 do Código Penal, não
observado pelo Juízo a quo, a pena pecuniária foi fixada em 24 (vinte e
quatro) dias-multa, no mínimo legal.
No que tange à incidência sucessiva, no terceiro momento da
dosimetria, dos aumentos previstos nos §§ 2o e 2o-A do artigo 157 do Código
Penal, salienta-se, uma vez mais, que se encontra de acordo com o
entendimento desta C. Câmara:
A propósito:
“Na última fase, a incidência das causas de aumento
estabelecidas no inciso II, do § 2o (concurso de agentes) e § 2o-
A (emprego de arma de fogo), com a atual redação do artigo
157, do Código Penal, já em vigor ao tempo do crime,
motivaram os aumentos de 1/3 e 2/3.
(...)
Além disso, perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação
dos
aumentos
sucessivos,
tal
como
operado
monocraticamente.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado
pela novel legislação se justifica pela necessidade de se
proteger não apenas o patrimônio, mas, também e com maior
intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao
jugo de instrumento altamente vulnerante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
17
Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a
metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de
agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do
emprego de arma de fogo.
Vale ressaltar, ainda, 'que o art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma
possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de
concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida
a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas
hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em
patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II,
do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC 110960/DF, Relator
Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014, sem destaques no original)”
(TJSP, Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, 5a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Juíza Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j.
9/5/19).
No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de corrupção
de menor, no primeiro momento, fica fixada no mínimo legal, enquanto no
segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e causas
modificativas, é tornada definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24
(vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial prisional relativamente aos delitos de
roubo, mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez
que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
18
Outrossim, a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar graves crimes
de roubo, em concurso de agentes e mediante emprego de armas de fogo,
com invasão de estabelecimento comercial, reclama punição mais severa e
efetiva, não se olvidando do quantum da pena imposta ao apelante.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (Apelação no 0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 4/8/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-59.2018.8.26.0551 -Voto no 9777
19
Impõe-se, também, o regime inicial mais severo para início do
cumprimento da pena pelo crime de corrupção de menor, ante a condenação
pelos crimes de roubo com causas de aumento de pena, a demonstrar, como
já dito, a periculosidade do apelante.
No mais, não há falar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), tendo
em vista a violência e grave ameaça empregadas para a prática dos crimes de
roubo, sendo certo que o quantum da sanção corporal imposta acaba por
igualmente obstar a substituição por reprimendas alternativas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Vinícius e
dá-se provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar Vinícius
como incurso, também, na pena do artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90,
em concurso material com os dois delitos de roubo, pelo que a pena privativa
de liberdade a ele imposta passa a totalizar 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses
e 13 (treze) dias de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator